Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A inserção de débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome é de acesso restrito ao consumidor e ao respectivo credor para fins de negociação, não há divulgação da dívida a terceiros, o débito não é utilizado para diminuir a pontuação de score, tampouco configura negativação.
2. O simples cadastro de dívida prescrita em plataforma de negociação não caracteriza dano moral indenizável, sobretudo quando não há comprovação de ofensa a direitos da personalidade.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.